Tribunal: TJBA
Processo: 8029895-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029895-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EVANDRO DA SILVA NUNES

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

AGRAVADO: G J COMERCIO E RECUPERACAO DE MATERIAS METALICOS E RECICLAGEM LTDA

Advogado(s)
:
AUGUSTO JOSE TEIXEIRA LUDUVICE NETO, ALANA SABRINA MACEDO SOARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. IMISSÃO NA POSSE. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVANDRO DA SILVA NUNES contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 8027824-28.2023.8.05.0080, proposta por G J COMERCIO E RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS E RECICLAGEM LTDA, deferiu tutela provisória para determinar a desocupação do imóvel em 60 dias, sob pena de imissão forçada na posse, com uso de força policial, se necessário. O agravante argumenta que houve ilegalidade na expropriação, erro material na decisão e que há periculum in mora inverso, requerendo a suspensão da tutela concedida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Legitimidade do direito de imissão na posse, considerando a consolidação da propriedade e a subsequente venda do imóvel ao agravado.

2. Validade da expropriação do bem por inadimplência, incluindo a análise sobre eventual nulidade do leilão e a ausência de notificação ao agravante.

3. Correção de erro material na decisão de 1º grau quanto à descrição do imóvel.

4. Avaliação do periculum in mora inverso alegado pelo agravante, comparando os direitos de propriedade e posse em conflito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Direito de Imissão na Posse: A ação de imissão na posse, de natureza petitória, visa assegurar ao proprietário o direito de posse de bem adquirido, conforme ensinamento doutrinário de Ovídio Baptista da Silva. No caso, a propriedade foi consolidada em favor do Banco Bradesco S/A em decorrência do inadimplemento do agravante e, posteriormente, transferida ao agravado, o que é corroborado pelo registro de compra e venda.

2. Expropriação e Leilão: O agravante alega nulidade da expropriação e do leilão por falta de notificação, mas essa discussão não se insere na presente demanda de imissão na posse, que se limita à verificação do direito de posse do atual proprietário. Não há, nos autos, ação anulatória do leilão ou da consolidação da propriedade, e a validade do registro imobiliário confere presunção de legalidade à posse do agravado, conforme art. 1.245, § 2º, do Código Civil.

3. Erro Material: Quanto à alegação de erro material na decisão de 1º grau, este foi devidamente corrigido pela magistrada, esclarecendo-se que o imóvel em questão é aquele situado na Rua A, Casa nº 02, Condomínio Adélia Menezes Coelho, Bairro do Campo Limpo, Feira de Santana, conforme identificado na carta de arrematação e na certidão de inteiro teor do imóvel.

4. Periculum in Mora: O periculum in mora alegado pelo agravante não se sustenta frente ao direito de propriedade do agravado, uma vez que a posse decorrente da propriedade, amparada por registro público, deve prevalecer, especialmente quando o agravante não apresenta título jurídico válido para manter a posse do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão de 1º grau que deferiu a tutela provisória, determinando a desocupação do imóvel e a subsequente imissão na posse em favor do agravado, por estes e seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, artigo 1.245, § 2º

Código de Processo Civil, artigo 931

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 961360 SP 2016/0196509-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES

STJ - AgInt no REsp: 1777965 MG 2018/0293112-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8029895-15.2024.8.05.0000
, tendo como agravante
EVANDRO DA SILVA NUNES
e agravado
G J COMERCIO E RECUPERAÇÃO DE MATERIA
I
S METÁLICOS E RECICLAGEM LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .